Tribunal: TCU
Processo: 023.894/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 832/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.894/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dulcinea Cavalcanti de Souza (XXX.791.537-XX); Jaciara Amaral da Silva Ferreira (XXX.402.437-XX); Juliana Cruz Pacheco (XXX.779.837-XX); Jussara Vicente Amaral da Silva (XXX.266.267-XX); Nadira Cristina Bastos Santos Rocha (XXX.834.964-XX); Patricia Maria de Lima Campello (XXX.540.974-XX); Rita de Cassia Macedo da Rocha (XXX.799.944-XX); Roberta Macedo da Rocha (XXX.760.454-XX); Rosemeri Ferreira de Carvalho (XXX.417.087-XX); Rosemery da Rocha Guimaraes (XXX.166.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.